Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719472-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE SANTOS DA SILVA GOMES, ARLINDO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARLINDO RIBEIRO GOMES, executado, e ELIZETE SANTOS DA SILVA GOMES, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0002122-66.2004.8.07.0004) ajuizada em desfavor de GERALDO FRANCISCO RODRIGUES. A decisão agravada deixou de analisar o pedido de preservação da cota-parte no produto da alienação judicial do imóvel penhorado (ID 232924565): “Nos termos do art. 876, § 1o, do CPC, intime-se o Executado acerca do pedido de adjudicação de ID 227098864. Lado outro, nada a prover acerca do pedido de ID 220225378, tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, n. 0004633-80.2017.8.07.0004, transitada em julgado (ID 40754637 e ID 190492859) e, devidamente, certificado nos presentes autos ao ID 190503156. I.” Nesta via recursal, a agravante requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula a intimação do exequente para depositar em juízo 50% do valor da avaliação do imóvel em favor da agravante, nos termos que determina o artigo 843, §2o do CPC. Assevera que a decisão agravada viola o devido processo legal, ignora a inexistência de coisa julgada e suprime seu direito objetivo previsto no artigo 843, §2o do CPC, assegura ao coproprietário o direito de que sua quota-parte no imóvel penhorado. Destaca que a sentença nos Embargos de Terceiros no 0004633-80.2017.8.07.0004 foi extinta sem resolução de mérito, não havendo formação de coisa julgada material. Sustenta a ausência de sua citação formal para integrar o polo passivo da execução, o que compromete a validade dos atos processuais que visam a constrição ou expropriação de seu patrimônio. Descreve que a ausência de citação formal impede que ela apresente defesa adequada, violando seus direitos fundamentais de defesa e contraditório. Pede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação a ela, uma vez que nunca foi citada formalmente para integrar o polo passivo da execução. Alega que o prazo prescricional para a execução em face da agravante se consumou em outubro de 2008, sem que qualquer citação válida tivesse sido realizada ou qualquer outro ato interruptivo da prescrição tivesse ocorrido. Por fim, afirma que o risco de dano irreparável é evidente diante da iminente alienação judicial do único imóvel atualmente utilizado pela agravante como residência. Afirma que, embora a impenhorabilidade do bem não seja objeto da discussão, a agravante não possui outro imóvel e se encontra em condição de vulnerabilidade, sendo este o único bem que lhe garante estabilidade mínima. Informa a ausência de preservação de sua quota-parte na expropriação — como exige o art. 843, §2o, do CPC —, o que pode levá-la à completa desassistência material, tornando essencial a concessão do efeito suspensivo para evitar prejuízo irreversível. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e sem preparo ante o deferime nto da justiça gratuita (ID 190505242). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia está em analisar dois pontos: a) se houve coisa julgada material em face da sentença proferida nos autos da Embargos de Terceiros no 0004633-80.2017.8.07.0004, de forma a impedir a análise da alegada meação sobre o bem imóvel nestes autos; b) se a ausência de citação formal impede que a parte apresente defesa adequada, violando seus direitos fundamentais de defesa e contraditório. Trata-se de embargos de terceiros, ajuizada pela agravante, a qual pleiteia o reconhecimento do direito à meação do imóvel penhorado objeto dos autos. A coisa julgada material torna uma decisão judicial definitiva e imutável, impedindo que a mesma questão seja discutida novamente em outro processo. Isso ocorre quando uma sentença de mérito transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso contra ela. É o que dispõe o artigo 502 do CPC: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 337, § 4o, do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. A coisa julgada material delimita a lide, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas e que, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, tornam-se imutáveis e indiscutíveis. (...)” (0737586-78.2021.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, DJe: 04/07/2023.) No presente caso, a agravante alega que não houve coisa julgada material em relação à sentença proferida nos autos n. 0004633-80.2017.8.07.0004, uma vez que foi julgado sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. Portanto, devendo ser analisado o pedido de meação nos termos do artigo 843, §2o do CPC. Não há como acolher a tese apresentada. A sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 0004633-80.2017.8.07.0004 é clara ao expor que “em relação à meação, tal tese já foi expressamente objeto de apreciação judicial nos autos dos embargos de terceiro, também opostos pela presente embargante, processo n. 2007.04.1.005186-8, em que foi afastado o direito à meação desta, tendo sido julgado ‘improcedente o pedido de exclusão da meação da embargante da penhora incidente sobre o imóvel’ (...).” Em consulta aos autos dos embargos de terceiro n. 2007.04.1.005186-8, opostos pela ora agravante, verifica-se que, de fato, o magistrado a quo entendeu que “a embargante limitou-se a reivindicar o direito à salvaguarda da sua meação sobre o imóvel, sem ao menos declinar a origem da dívida assumida pelo seu marido” e assim julgou improcedente o pedido de exclusão da meação da embargante da penhora incidente sobre o imóvel, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. A sentença transitou em julgado em 11/04/2011. Portanto, em observância ao princípio da coisa julgada material, que confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões de mérito transitadas em julgado, não é possível proceder à análise do pedido de exclusão da meação sobre o imóvel objeto dos presentes autos. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO É cediço que, a intimação do cônjuge é necessária para garantir que ele tenha conhecimento da penhora e possa exercer seu direito de defesa, como apresentar embargos de terceiro. A intimação é suficiente para permitir que o cônjuge impugne a penhora e proteja sua meação. Esse, inclusive, é o entendimento Sumular n. 134 do Superior Tribunal de Justiça: “Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.” Ou seja, ainda que a agravante/embargante não tenha sido citada para figurar na relação processual execução, ainda tem legitimidade para opor embargos de terceiro, não havendo que se falar em nulidade. Portanto, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator